Tribunal: TJMT
Processo: 1072129-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072129-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO PEZZINI - CPF: 014.573.579-68 (RECORRENTE), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviços bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do Recurso Inominado interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para a interposição do Recurso Inominado é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, conforme o artigo 42 da Lei no 9.099/1995, sendo que os embargos de declaração interrompem esse prazo.

No caso concreto, a ciência da sentença ocorreu em 19/07/2024 e o recurso foi interposto em 03/09/2024, ou seja, fora do prazo legal que findou em 02/08/2024, configurando a manifesta intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A interposição de Recurso Inominado fora do prazo legal de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, conforme estabelecido no artigo 42 da Lei no 9.099/1995, acarreta a sua intempestividade e, consequentemente, o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 42, art. 54, art. 55; Código de Processo Civil (CPC), art. 487, I, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica citada no acórdão para o ponto de tempestividade, apenas a legislação aplicável.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1072129-97.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
IVO PEZZINI

Recorrido
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IVO PEZZINI

ajuizou

reclamação

em
fac
e de
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
.

O
juízo
singular
proferiu

sentenç
a
,

nos

seguintes

termos
:

"
Dispositivo
Posto
isso
, com
fundamento
no art. 487, I
, do
CPC,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

deduzidos

na

inicial
.
Deixo
de
condenar

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
por

não

serem

cabíveis

nesta

fase
(art. 54 e 55, da Lei Federal
no
9.099/95)."
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pel
a
parte

reclamante
,

s
ustentando
que
houve

falha

na

prestação
de
serviços

bancários
e
faz
jus
ao

recebimento
de
indenização

por

danos

morais
e
materiais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei n. 9.099/1995, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dez
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
ressaltando-se
que
os
embargos de
declaração

interrompem

esse

prazo
.

Em
exame
dos autos,

verifica
-se que
este

Recurso

Inominado
é
manifestamente
intempestivo
,
isto

porque
a
ciência
da
sentença
d
e mérito

em
19/07/2024
(Aba
“
Expediente
”
do
PJe
)
e o
recurso

foi

interposto

em
03
/09/2024

(ID 237150166
/PJe2
),
ou

seja
,

fora
do
prazo
legal
,
que findou
em
02/
08/2024
.

Assim,
o
recurso
não deve ser conhecido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025